Tribunal: TJES
Processo: 5000997-12.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000997-12.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: ILMA FONSECA FERREIRA

RELATOR(A): DES. SUBS.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFESA PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer que julgou procedente o pedido de internação compulsória e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de defesas processuais sem impugnação direta ao mérito afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) verificar se a destinação dos honorários à Defensoria Pública, conforme alterações legislativas estaduais, afronta o Tema 1002/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe o ônus da sucumbência à parte que deu causa à instauração do processo, independentemente de resistência ao mérito, sendo suficiente a oposição de defesas processuais, como ausência de interesse de agir e impugnação ao valor da causa.

A apresentação de defesas processuais, ainda que indiretas e sem pedido expresso de improcedência, configura resistência à pretensão autoral e atrai a aplicação do artigo 85 do CPC/15.

O Tema 1002/STF firma o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em demandas contra o ente público ao qual esteja vinculada.

A legislação estadual (LCE nº 105/97 e LCE nº 55/94), mesmo com as alterações introduzidas pela LCE nº 1083/24, não descaracteriza a natureza pública dos recursos do FADEPES nem configura rateio de honorários entre membros da Defensoria Pública.

A aplicação do Tema 1002/STF permanece válida, não havendo violação à sua parte final, pois a destinação dos honorários à Defensoria visa à manutenção institucional e não ao enriquecimento pessoal dos seus membros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de defesas processuais, ainda que sem impugnação expressa ao mérito, caracteriza resistência à pretensão autoral e atrai a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

É válida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta integra o polo ativo da demanda, nos termos do Tema 1002 do STF.

A destinação dos recursos do FADEPES para fins institucionais, conforme legislação estadual, não configura rateio de honorários e não afasta a aplicação do Tema 1002/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 8º e 11; art. 337, incisos III e XI; art. 485, VI. LCE/ES nº 105/97, art. 2º, parágrafo único. LCE/ES nº 55/94, arts. 59, § 2º, e 59-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1002, j. 10.06.2020; TJES, Apelação Cível nº 5002825-14.2023.8.08.0069, Rel. Des. Delio José Rocha Sobrinho, j. 08.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000257-21.2019.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 02.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000997-12.2025.8.08.0069

A
PELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
PELAD
A
:
ILMA FONSECA FERREIRA

J
UIZ: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
a
pelação
c
ível interposto
pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo de Marataízes - Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ILMA FONSECA FERREIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e de VITOR FERREIRA MENDES, cujo
decisum
julgou procedente
o pedido exordial, nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC/15,
determinando a internação compulsória
de VITOR FERREIRA MENDES, oportunidade em que condenou o apelante
ao pagamento de
honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
não ofereceu resistência ao pleito de mérito autoral, mas apenas opôs questões preliminares, de sorte que há de se decidir a questão relativa aos honorários de sucumbência sob o prisma dos Princípios da Sucumbência e da Causalidade.
”

D
estacou, ainda, que a condenação em honorários advocatícios ofenderia a parte final do Item 2, do TEMA 1002/STF, na medida em que a verba destinada ao FADEPES é utilizada para custear vantagens pessoais dos Defensores Públicos, vide a atual redação do artigo 2º, parágrafo único, da LCE 105/97, e dos artigos 59, § 2º, e 59-A, da LCE 55/94, o que equivaleria ao rateio entre os membros da instituição.

Nestes termos, pleiteia a reforma da sentença “
para que seja extirpada a condenação do apelante em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade e da aplicação do Tema 1002/STF à luz da legislação estadual.
”

Como é cediço,
a condenação em honorários advocatícios deve atender ao
s
princípio
s
da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Dito isso, mister consignar,
nas palavras de Humberto Theodoro Jr,
que
“
Denomina-se defesa processual a que tem conteúdo apenas formal. Costuma também ser chamada de defesa de rito. É ‘indireta, porque ela visa obstar a outorga da tutela jurisdicional pretendida pelo autor mediante inutilização do processo, ou seja, do meio, do instrumento de que ele se valeu, sem que se ofereça oportunidade para composição da lide, isto é, sem apreciação do mérito pelo juiz’.
1
São exemplos de defesa indireta as que invocam a inexistência de pressupostos processuais ou de condições da ação (NCPC, art. 337).
”
(Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.)

Menciona, ainda, o doutrinador:

“
Nem todas as defesas processuais, no entanto, visam à total e imediata inutilização do processo, razão pela qual elas podem ser subdivididas em peremptórias e dilatórias.

São peremptórias as que, uma vez acolhidas, levam o processo à extinção, como a de inépcia da inicial, ilegitimidade de parte, litispendência, coisa julgada, perempção etc. (art. 485).108 Aqui, o vício do processo é tão profundo que o inutiliza como instrumento válido para obter a prestação jurisdicional.

São dilatórias as defesas processuais que, mesmo quando acolhidas, não provocam a extinção do processo, mas apenas causam ampliação ou dilatação do curso do procedimento. Assim, quando se alega nulidade da citação, incompetência do juízo, conexão de causas, deficiência de representação da parte ou falta de autorização para a causa, ou ausência de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar (art. 335, I, II, VIII, IX e XII), em todos esses casos a defesa provoca apenas uma paralisação temporária do curso normal do procedimento, enquanto o obstáculo processual não seja removido. Superado o impasse, a relação processual retoma sua marcha regular rumo à solução de mérito, que é o objetivo final do processo.”

Examinados os autos, verifico que,
embora não tenha pugnado pela improcedência da pretensão exordial, o apelante
apresentou efetiva resistência ao impugnar o valor atribuído à causa e requerer a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, matérias abordadas em sua contestação com amparo no artigo 337, incisos III e XI, do CPC/15,
sendo assim enquadradas
como defesas processuais,
dilatórias e peremptórias
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA INDIRETA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA.
TEMA 1002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1) O apelante contestou a ação para impugnar o valor da causa, arguir a incompetência do juízo a quo e erigir a preliminar de ausência de interesse processual. Com efeito, as matérias são classificadas pela doutrina como
defesas indiretas dilatórias (valor da causa e incompetência do juízo) e peremptórias (falta de interesse processual)
, e encontram-se inseridas no rol do art. 337 do CPC.
2) A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. Precedentes. 3) É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF. 4) Recurso desprovido. Honorários majorados em R$ 100,00.
(TJES;
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002825-14.2023.8.08.0069, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Apr/2024
)

Por fim, registre-se que, nos termos dos artigos 1º e 2º, da LCE 105/97, os recursos do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES) se destinam a apoiar, em caráter supletivo, os programas de trabalho por ela desenvolvidos ou coordenados, identificados como o conjunto de ações relativo à consecução de suas atribuições, inclusive a qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus integrantes e servidores, aparelhamento administrativo, a aquisição de instalações e a ampliação da capacidade instalada do Órgão e outras aplicações de interesse da DPES.

Dito isso, não assiste razão ao apelante ao invocar a impossibilidade de sua condenação à verba honorária sucumbencial por suposto descumprimento da parte final do Item 2
2
, do TEMA 1002/STF, pelas inovações legislativas implementadas pela LCE 1083/24 na LCE 55/94 e LCE
105/97
, as quais passaram a permitir a utilização do FADEPES para o pagamento de verbas remuneratórias e indenizatórias aos membros da DPES.

Tal ocorre pois a pretensão de afastamento da condenação à verba honorária sucumbencial iria de encontro ao Item 1, do TEMA 1002/STF, segundo o qual “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”
.

Além do mais,
“
Quanto à autorização legal de custeio de gratificações pecuniárias mensais indenizatórias pelo Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (Art. 2º, parágrafo único, da LCE nº 105/97), tal fato, por si, não excepciona a incidência do Tema 1002 do STF, já que
a possibilidade legal de utilização de recursos do fundo para essa finalidade não caracteriza rateio entre os membros da instituição
.
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000257-21.2019.8.08.0047, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 02/Apr/2025)

Logo, as inovações insertas na legislação capixaba pela LCE 1083/24, notadamente no
artigo 2º, parágrafo único, da LCE 105/97, e nos artigos 59, § 2º, e 59-A, da LCE 55/94, não equivalem ao rateio da verba honorária sucumbencial aos membros da instituição.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego

provimento ao recurso
,

oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974, v. III, n. 133, p. 234.

2
TEMA 1002/STF. (...) 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas,
vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000997-12.2025.8.08.0069

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator, respeitosamente,

registro divergência
,
como passo a expor.

Cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na espécie.

Adianto que, a meu ver, assiste razão ao apelante em sua insurgência recursal, de modo que o apelo merece ser provido para reforma parcial da sentença, precisamente no que diz respeito ao capítulo acessório.

A princípio, sobreleva mencionar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso dos autos, como se extrai da peça defensiva constante no ID 14457676, o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora. Confira-se:

“De início, não obstante o peticionário não se oponha ao mérito do pleito autoral, o que, desde já, fica consignado, há de se tecer algumas considerações de natureza preliminar.”

Sublinha-se que as questões vertidas na contestação diziam respeito tão somente a aspectos processuais, quais sejam, o valor atribuído à causa e ausência de interesse processual.

Oportuno frisar que também não restou demonstrado nos autos negativa de pedido administrativo.

Nesse contexto, evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial assente nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais – Sentença parcialmente reformada
– Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios.
2.Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais
. 3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo sentido vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Ante o exposto,
inauguro divergência
para
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
, via de consequência, reformar a sentença e excluir a condenação do apelante Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do princípio da causalidade, diante da ausência de pretensão resistida.

É como voto.

Vitória, 05 de agosto de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2025 às 13:36:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58561005082025
.

VOTO

Eminentes pares, em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Des. Subs. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes
, ao conhecer do recurso de apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou-lhe provimento, mantendo a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

Ao fundamentar a conclusão do seu circunstanciado voto, o eminente Relator alicerçou-se nos princípios da causalidade e da sucumbência, destacando que, embora o apelante não tenha se oposto ao mérito do pleito (internação compulsória), apresentou efetiva resistência ao requerer a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC/15), o que caracterizaria defesa processual peremptória e, portanto, pretensão resistida, apta a justificar a imposição da verba honorária.

Sobreveio
divergência
inaugurada pelo eminente
Desembargador Raphael Americano Camara
que, ao conhecer do recurso para dar-lhe provimento, entendeu por reformar a sentença para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que a arguição de matérias meramente processuais não configura resistência ao pedido autoral, aplicando-se à hipótese o princípio da causalidade.

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada no voto do eminente Relator.

Cumpre registrar que, em situações análogas, tenho me manifestado no sentido de afastar a condenação do ente público em honorários advocatícios quando este se limita a apresentar contestação para suscitar questões processuais preliminares, sem efetivamente se opor ao mérito da demanda. Contudo,
o caso em apreço guarda peculiaridade que impõe solução diversa
, precisamente na forma como foi deduzida a preliminar de
ausência de interesse processual.

Tal argumento, como se vê, transcende a mera formalidade processual e
ataca a própria necessidade de ajuizamento da demanda, configurando oposição direta à provocação da tutela jurisdicional
. Ao sustentar a desnecessidade da postulação em juízo, o Estado opôs resistência à pretensão autoral de obter um provimento judicial, atraindo, assim, a incidência do princípio da sucumbência.

Nesta linha de raciocínio, rogando vênia ao eminente Desembargador que inaugurou a divergência,
acompanho

o voto proferido pelo eminente

Des. Subs. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes
para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, majorados em sede recursal.

É como voto.

Acompanho o voto de divergência para dar provimento ao recurso.

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5000997-12.2025.8.08.0069

A
PELA
NTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
O
:
ILMA FONSECA FERREIRA

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO
:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Ilma Fonseca Ferreira em face do Estado do Espírito Santo, do Município de Marataízes e de Vitor Ferreira Mendes, julgou procedente o pedido inicial, determinando a internação compulsória de Vitor Ferreira Mendes. Na oportunidade, o magistrado condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso, ao fundamento de que o Estado do Espírito Santo, embora não tenha pugnado pela improcedência da pretensão exordial, apresentou efetiva resistência ao impugnar o valor atribuído à causa e ao requerer a extinção do feito sem julgamento do mérito, o que configura defesa processual dilatória e peremptória, atraindo a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade. Ademais, consignou que, nos termos do Tema 1.002 do STF, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que em demandas ajuizadas contra o ente público que integra, não caracterizando rateio interno a destinação dos valores ao FADEPES.

Diversamente, o Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara deu provimento ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ao fundamento de que, no caso concreto, não houve resistência ao pedido
deduzido na inicial
. Destacou que a contestação apresentada pelo ente público limitou-se a suscitar questões de natureza processual, como o valor atribuído à causa e a ausência de interesse processual, sem se insurgir contra o mérito, tampouco houve prova de negativa administrativa.
Foi
acompanhado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

Por divergência de entendimentos,
vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

No julgamento do RE nº 1.140.005,
sob a sistemática da repercussão geral
(Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de
déficit
de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte
s
teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR
Ô
NICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Opostos

Embargos
de Declaração pel
o CONPEG e
pel
a União

o
Supremo Tribunal Federal modulou

os efeitos da
referida
decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa:

“
Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos.

1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.

I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS.

2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública.

3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade.

II. Embargos de declaração do CONPEG e da União.

4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão.

5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.

III. Conclusão.

6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.
”

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023) –
destaquei.

Em se tratando de precedente de observância obrigatória
(CPC,
art. 927,
inc.
V
)
e considerando que, no caso, a quest
ão
relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais
não está preclusa
, a aplicação
da
tese fixada
é medida que se impõe.

Dessa forma
, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo
seja
sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível
su
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Outro não é o entendimento d
e
ste
E. TJES:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STF. recurso CONHECIDO E PROVIDO. I - Considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte exarada no bojo do Recurso Extraordinário 1140005, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. II – Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
–
A
p. 5000691-86.2021.8.08.0003
, Rel.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
3
ª Câmara Cível, julgado em
1
8
/10
/2023
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO A SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL - TERAPIA ABA - HONORÁRIO - DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELO ENTE FEDERADO - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

(
TJES
–
A
p. 5000752-83.2022.8.08.0011
, Rel.
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO,
2
ª Câmara Cível, julgado em
11/10
/2023
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO ESTADO PARA O NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais
deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(
TJES
–
A
p. 0004094-18.2019.8.08.0069
, Rel.
Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
4
ª Câmara Cível, julgado em
28/08
/2023
).

No caso concreto, verifica-se que a apelada ajuizou a presente demanda visando à internação compulsória de seu filho, pleito que somente se concretizou em razão da tutela jurisdicional deferida pelo juízo de origem. Em outras palavras, não houve satisfação extrajudicial do direito invocado, sendo a providência de saúde apenas implementada por força da ordem judicial.

De outro lado, embora o ente estatal afirme não se opor ao mérito da pretensão inicial, em sua contestação
arguiu
preliminares de impugnação ao valor da causa e de ausência de interesse processual.

Ainda que se trate
m
de defesas processuais ou indiretas, é certo que tais alegações visam, em última análise, impedir ou retardar a apreciação da pretensão
deduzida na inicial
, circunstância que caracteriza efetiva resistência à demanda.

É que
caso acolhida, por exemplo, a preliminar de ausência de interesse processual, o feito seria extinto sem resolução de mérito, frustrando a obtenção da tutela jurisdicional perseguida.

Cumpre destacar, ademais, que a atuação da Defensoria Pública foi decisiva para a efetivação da tutela jurisdicional, sendo a instituição responsável por provocar a jurisdição e assegurar o resultado útil do processo.

Com o acréscimo dessas razões,

acompanho o
entendimento do
voto proferido pelo
Eminente Relator
,

e

neg
o
provimento ao recurso
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira